Tribunal: TJDFT
Processo: 0745548-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. CONFLITO FAMILIAR. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da irmã do agravante, em contexto de doméstica e familiar contra a mulher.
II. Questão em discussão
2. Avaliar a necessidade e proporcionalidade das medidas protetivas deferidas, considerando os elementos de risco à integridade física e psicológica da vítima no âmbito doméstico.
III. Razões de decidir
3. A fundamentação da decisão de primeiro grau revelou indícios suficientes de violência doméstica e familiar contra a mulher, com base na palavra da vítima, depoimentos e provas documentais, que informam agressões físicas, verbais e ameaças realizadas por seu irmão.
4. Necessidade de manutenção das medidas protetivas enquanto perdurar o risco à integridade da vítima.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.